Tribunal: STF
Processo: ARE 1444469
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT. LEI Nº 10.666/03. CONSTITUCIONALIDADE. DECRETO Nº 3.048/99, COM A REDAÇÃO DADA PELO DECRETO Nº 6.957/09. AUSÊNCIA DE AFRONTA À LEGALIDADE. REENQUADRAMENTO. AUMENTO DO GRAU DE RISCO CONDIZENTE COM O AUMENTO DO NÚMERO DE ACIDENTES. RAZOABILIDADE DEMONSTRADA. 



    1. A Corte Especial deste Tribunal reconheceu a constitucionalidade da contribuição destinada ao SAT/RAT, prevista no art. 10 da Lei nº 10.666, de 08-05-2003, na sessão realizada em 25-10-2012, rejeitando, por maioria, a Arguição de Inconstitucionalidade na AC nº 5007417-47.2012.404.0000. 



    2. A regulamentação da metodologia do FAP, através dos Decretos nº 6.042/07 e 6.957/09 e das Resoluções MPS/CNPS nº 1.308/09, 1.309/09 e 1.316/10, não implica afronta ao princípio da legalidade (art. 150, inc. I, da CF), já que as disposições essenciais à cobrança da contribuição se encontram delineadas nas Leis nº 8.212/91 e 10.666/03. 



    3. Esta Turma tem, excepcionalmente, admitido a procedência de pedidos em que reste configurada a irrazoabilidade da elevação de alíquota em função do reenquadramento do grau de risco da empresa interessada, quando o número de acidentes da sua atividade preponderante teve redução no período relevante, segundo dados estatísticos divulgados pelo próprio Ministério da Previdência Social (AC nº 5000919-34.2015.4.04.7111, Rel. Des. Federal Rômulo Pizzolatti, sessão de 15-09-2015). 



    4. No caso dos autos, não restou demonstrada a irrazoabilidade do reenquadramento. Segundo os dados estatísticos divulgados pelo Ministério da Previdência Social, porquanto não houve redução do número de acidentes com relação à atividade econômica preponderante da empresa, considerado o período relevante (triênio de 2007 a 2009). 



    5. Apelação a que se nega provimento.” (documento eletrônico 110, p. 7)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (documento eletrônico 131).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido por ofensa ao art. 93, IX, da mesma Carta. No mérito, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 37; 150, I; 194, parágrafo único, V; e 201 da Lei Maior. Para tanto, aduziu-se que:



    “Relativamente ao GIIL-RAT, as alíquotas serão reduzidas ou aumentadas de acordo com as estatísticas de acidentes de trabalho produzidas pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, variando com o propósito de ‘estimular investimentos em prevenção de acidente’. 



    Dessa forma, vê-se que o critério de equidade na forma de participação e custeio correspondente ao GIIL-RAT foi definido de forma expressa pela legislação (o segmento econômico que possua maiores índices de acidente de trabalho deverá contribuir mais; os que os possuem em menor grau, poderão contribuir com menos), com o intuito de incentivar práticas voltadas à redução do número de eventos acidentários. 



    A contribuição submete-se, pois, à referibilidade, e não à solidariedade, devendo contribuir mais quem gera maior custo ao Governo Federal na prestação dos benefícios correspondentes.



    Considerada a redução do número de acidentes no segmento econômico da atividade preponderante da Recorrente, nada justifica a majoração da alíquota básica do GIIL-RAT.



    [...]



    Ademais, há uma diferença substancial entre os requisitos a serem observados para o enquadramento inicial de atividades econômicas e o reenquadramento destas atividades. Inicialmente, o ente público deve estabelecer alguns parâmetros que julga suficientes para definir a adequada participação de cada segmento econômico para cobertura dos eventos acidentários. Posteriormente, todavia, fixada a participação de cada setor, esta só poderá ser alterada (majorada ou minorada) caso se revele INSUFICIENTE com o passar do tempo. Essa insuficiência, obviamente, deve der comprovada com base em dados estatísticos, nos termos do que impõe a legislação de regência.



    A lógica é simples: em atenção ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, a Administração Pública só poderia majorar a contribuição de determinado setor da econômica caso demonstrasse, cabalmente, que este mesmo setor onerou em maior proporção a Previdência Social. Dessa forma, nada justifica o aumento da contribuição, quando se verifica que os únicos elementos divulgados sobre o seu setor econômico dão conta de que a acidentalidade diminuiu. 



    Diante de tudo o que até o momento exposto, fica claro, ao contrário do quanto consignado no v. acórdão recorrido, que não foram publicados estatísticas e dados que evidenciem o aumento da acidentalidade, tampouco a defasagem na receita arrecadada pela Previdência Social relativamente a atividade preponderante desenvolvida pela Recorrente, que, eventualmente, pudesse justificar a majoração da alíquota.



    [...]



    Ao reverso, o que foi efetivamente PUBLICADO (art. 37 da CF) demonstra a redução do número absoluto de acidentes de trabalho, o que torna DESMOTIVADO o aumento da alíquota básica.



    [...]



    Reiteradas vênias, se a comparação entre o último ano com o ano da edição do Decreto n. 6.957/2009 demonstra a redução do número de eventos acidentários, tal já evidencia tendência de queda e, via de consequência, serve de fundamentos suficiente para a manutenção da alíquota básica do GIIL-RAT de 1%!! 



    Vislumbra-se, portanto, que as informações disponibilizadas pela Ministério da Previdência Social apontam no sentido da redução da acidentalidade no segmento da atividade econômica desenvolvida pela Recorrente, impondo-se reconhecer que não há fundamento jurídico para a elevação de sua contribuição em prol da Previdência Social em 50% (de 1 para 2%), ao contrário do quanto decidido pelo e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 



    Por todas as razões até aqui esposadas, fica clara a afronta e a negativa de vigência em que incorreu o v. acórdão recorrido aos artigos 37, 150, I, 194, p. único, V, 201, todos da Constituição Federal, razão pela qual se mostra impositiva sua reforma.” (documento eletrônico 141, pp. 13-16).



    Na decisão de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região – TRF4, com apoio nos arts. 1.030, I, a e b, e 1.040, I, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário no tocante ao exame da controvérsia envolvendo o Tema 339 da Repercussão Geral. Com relação à questão remanescente, o apelo extremo foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa direta à Constituição Federal e de incidência, na espécie, da Súmula 279/STF (documento eletrônico 252).



    Contra essa decisão de inadmissão do recurso extraordinário foi interposto agravo do art. 1.042 do CPC (documento eletrônico 260).



    Em 25/6/2023, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, tendo em vista o tema já examinado pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (Tema 1.221/RG – documento eletrônico 299).



    Posteriormente, a Vice-Presidência do TRF4 entendeu que o Tema 1.221 da Repercussão Geral não se aplica ao caso dos autos e realizou novo juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo (documento eletrônico 325). Contra essa nova decisão de inadmissão do recurso foi interposto agravo do art. 1.042 do CPC (documento eletrônico 338). Na sequência, o feito foi reencaminhado a este Tribunal Supremo (documento eletrônico 347).



    Em 2/10/2023, a Presidência desta Corte Suprema determinou a distribuição deste processo na forma regimental. Em seguida, este recurso foi distribuído para a minha relatoria em 4/10/2023 (documentos eletrônicos 348 e 349).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Inicialmente, quanto ao fundamento da decisão agravada relacionado à aplicação do Tema 339 da Repercussão Geral (documento eletrônico 252), não é cabível o agravo.



    Com efeito, o Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifei) 



    Nesse sentido, destaco precedente do Plenário desta Corte Suprema cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI 15.002/09. FECHAMENTO DE VIA E PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO ANTERIOR À DECISÃO. DECISÃO MISTA. CAPÍTULO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÕES REMANESCENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem.



    2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (artigo 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional local e para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF).



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.331.703 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 27/9/2021 – grifei)



    Com relação à questão de fundo debatida no recurso extraordinário, melhor sorte não assiste à recorrente. 



    Isso porque, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente quanto aos critérios para o reenquadramento da empresa para fins da majoração da alíquota promovida pelo Decreto n. 6.957/2009, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte Suprema cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO - SAT. ALÍQUOTA. FIXAÇÃO A PARTIR DE PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR REGULAMENTAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CNPS. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP E GRAU DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT - LEI FEDERAL 10.666/2003 E DECRETO 6.957/2009. VALIDADE. TEMA 554 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 677.725. ENQUADRAMENTO DA EMPRESA NO RESPECTIVO GRAU DE RISCO ACIDENTÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.180.116 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/4/2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição para o SAT/RAT. Lei nº 8.212/91. Majoração de alíquota. Decreto nº 6.957/09. Questão infraconstitucional. Especifidades do caso concreto. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF.



    1. Aferir a legalidade da majoração da alíquota da contribuição social por riscos ambientais do trabalho (RAT) importaria no reexame da legislação infraconstitucional atinente ao caso concreto (Lei nº 8.212/91 e Decreto nº 6.957/09), bem como dos fatos e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta. Ademais incide no caso o enunciado da Súmula nº 279 da Corte. Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (RE 1.291.872 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20/4/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (RAT). DECRETO 6.957/2009. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.294.802 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9/2/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. ALÍQUOTAS. ENQUADRAMENTO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS. TEMA 339. DESPROVIMENTO. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria e o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF.



    2. In casu, o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 6.957/2209 e Leis 8.212/09 e 10.666/2003), e do conjunto probatório constante dos autos, consignou a legitimidade do reenquadramento da alíquota do SAT/RAT. 



    3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (ARE 1.276.609 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7/6/2021).



    Com esse mesmo entendimento, menciono as seguintes decisões: RE 1.284.814 ED-AgR/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 13/4/2021; RE 1.306.216/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17/2/2021; ARE 1.414.248/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/3/2023; e ARE 1.136.430/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 2/8/2018. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator